Tribunal: STF
Processo: RE 169349
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-09
Data de publicação: 1999-06-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DESERÇÃO. Descabe cogitar de
deserção quando, à época, a tabela de custas mostrava-se
desatualizada a ponto de não haver moeda própria ao pagamento. A
insignificância total do valor devido - doze centavos - em setembro
de 1991, torna incongruente asseverar-se a deserção.